Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SINISTRO. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO DO SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. PREJUÍZO EM AGUARDAR RESULTADO FINAL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária. Os agravados residem no bem e o pedido inicial é o pagamento da indenização do seguro com vistas à quitação do financiamento e nulidade da consolidação da propriedade.
2. O uso do bem como residência torna evidente o prejuízo em aguardar o resultado final do processo permitindo-se a sua alienação. Lado outro, o credor fiduciário não demonstrou a lesão em face da suspensão do leilão extrajudicial e o imóvel estará preservado e disponível para ser alienado, caso os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.